Tribunal: STF
Processo: AI 373930
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: matéria dos
   dispositivos constitucionais dados por violados  não analisados
   pelo acórdão recorrido, nem objeto dos embargos de declaração:
   incidência da Súmula 282 .
2. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: controvérsia cuja análise demanda o exame de
   fatos e provas e de cláusulas contratuais, inadmissível no
   recurso extraordinário: incidência das Súmulas 279 e 474.
3.
   Ampla defesa: o indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária não ofende o art. 5º, LV, da Constituição:
   precedentes.